Tribunal: TJPA
Processo: 0395659-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0395659-10.2016.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA ARAGAO, G. B. P. A., GABRIEL COMERCIO DE CARNES LTDA, MARA BATISTA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0395659-10.2016.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/PA 4.923-A

ADVOGADO: CRISTINA BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-A

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA ARAGAO e OUTROS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO.

1. O Recorrente deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na sentença combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o Recorrente demonstrar o desacerto do decisum recorrido, não se afigurando suficiente sua impugnação genérica, como na hipótese.

3. Recurso não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em desfavor de GABRIEL COMERCIO DE CARNES LTDA e OUTROS, a qual visa a obtenção do pagamento do valor de R$ 132.544,56 referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Credito Rotativo.

Em despacho de id. 13983475 foi determinada a emenda da inicial para apresentação da memória de cálculo com o valor atualizado da divida, sob pena de indeferimento da inicial.

Em sentença de id. 13983486 - Páginas 2-5, o juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a não juntada dos extratos da conta corrente para demonstrar a utilização dos créditos e, da planilha de débito detalhada.

Inconformado, o autor exequente, interpôs apelação, no id. 13983490, onde alega em apertada síntese que,
por motivos internos entre o autor e sua assessoria, restará à impossibilidade de apresentação da via original do contrato firmado entre as partes.

Ao final pugna pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Monitória

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

Adianto ser inviável o conhecimento da irresignação recursal veiculada pelo Recorrente.

Deveras, a pretensão recursal só deve ser analisada quando expressa e motivada, o que não fez o Recorrente, além de guardar liame com a sentença recorrida.

Frise-se que não basta ao Recorrente registrar sua insatisfação com algum ponto da sentença, senão que se lhe exige também que exponha os motivos da insatisfação com o decisum que resolveu o litígio, inclusive para que o órgão de segundo grau tenha condições de examinar as razões de decidir e confrontá-las com as razões expostas no recurso visando infirmá-las.

Nesse vértice: Mero protesto ou declaração de insatisfação. Não se conhece de recurso interposto sob a forma de mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isso laboraria contra o princípio tantum devolutum quantum appellatum e transformaria o Poder Judiciário em defensor de interesses da parte. A locução jura novit curia somente tem aplicação se o recorrente fornece ao tribunal as razões do inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão. Neste sentido: TJMS-RT 732/343 (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 'Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante', 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 883-884).

No caso em tela, veja-se que não houve no recurso motivação dirigida ao conteúdo essencial da sentença, que extinguiu a ação monitória sem resolução de mérito por descumprimento a ordem de emenda a inicial.

Note-se que a peça recursal trata de conversão de ação de busca e apreensão em ação monitória, matéria totalmente estranha a lide originária deste recurso.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/11/2023